Tribunal: TJPA
Processo: 0812704-37.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812704-37.2017.8.14.0006

APELANTE: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA

APELADO: DILMA CONCEICAO MAIA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA
Direito do consumidor. Agravo interno em apelação cível. Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI). Cobrança indevida por consumo não registrado. Ausência de contraditório. Dano moral configurado. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto por concessionária de energia elétrica contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação, reformando a sentença apenas quanto ao valor da indenização por danos morais, reduzido de R$ 10.000,00 para R$ 5.000,00.

Na origem, trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, proposta por consumidora surpreendida com cobrança de R$ 2.533,40 referente a suposto consumo não registrado, com base em TOI lavrado unilateralmente pela empresa ré.

A sentença declarou inexistente o débito e condenou a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais.

A apelação da ré foi parcialmente provida, apenas para reduzir o valor da indenização.

II. Questão em discussão

A controvérsia envolve:
(i) a validade da cobrança com base exclusiva em Termo de Ocorrência de Irregularidade lavrado de forma unilateral, sem observância do contraditório e da ampla defesa;
(ii) a existência e o valor da indenização por dano moral decorrente da cobrança indevida e da ameaça de corte no fornecimento de energia elétrica.

III. Razões de decidir

Reconhecida a relação de consumo, aplica-se o regime de responsabilidade objetiva do fornecedor, com inversão ope legis do ônus da prova (CDC, art. 14, §3º).

O TOI, elaborado unilateralmente pela concessionária, não constitui prova suficiente para embasar cobrança de consumo não registrado, nos termos do art. 72, II e III, da Resolução ANEEL nº 456/2000 e do art. 5º, LV, da CF/1988.

A concessionária não apresentou prova complementar, tampouco o próprio TOI, não se desincumbindo do ônus previsto no art. 373, II, do CPC.

A cobrança indevida e a ameaça de corte de fornecimento de serviço essencial configuram dano moral in re ipsa, prescindindo de comprovação específica.

O valor de R$ 10.000,00 fixado na sentença foi reduzido para R$ 5.000,00, considerado compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e em consonância com precedentes desta Corte e do STJ.

O agravo interno não apresentou argumentos novos que infirmassem a decisão monocrática, devendo esta ser mantida por seus próprios fundamentos.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É ilegal a cobrança baseada exclusivamente em Termo de Ocorrência de Irregularidade lavrado unilateralmente, sem observância do contraditório e da ampla defesa.

O dano moral decorrente de cobrança indevida e ameaça de corte de serviço essencial configura-se in re ipsa.

O valor de R$ 5.000,00 a título de indenização mostra-se adequado aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV;
CDC, art. 14, §3º;
CPC, arts. 373, II, 932, IV e V, 1.021, § 4º e 1.026, § 2º;
Resolução ANEEL nº 456/2000, art. 72, II e III.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-PA, AI 0009827-15.2016.8.14.0000, Rel. Des.ª Nadja Nara Cobra Meda, 3ª Câm. Cível Isolada, j. 06.12.2016;
TJ-PA, AC 2018.02562143-07, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, 1ª Turma de Direito Privado, j. 25.06.2018;
STJ, REsp 1.117.542/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 03.02.2011;
TJ-RJ, APL 0018656-44.2017.8.19.0021, Rel. Des. André Luiz Cidra, 11ª Câm. Cível, j. 12.05.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 7ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Des. César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO Nº 0812704-37.2017.8.14.0006

AGRAVANTE: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A.

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID 28715369.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A.
, em face da decisão monocrática de ID
28715369
que deu parcial provimento ao recurso de apelação.

Na origem a autora/apelante aduz que foi surpreendida com a cobrança referente a suposta diferença de consumo não em setembro de 2017, no valor de R$ 2.533,40.

Diante do exposto, postulou a concessão de liminar para que a ré se abstenha de efetuar o corte do fornecimento de energia elétrica, a declaração de inexistência de débito e a condenação em danos morais.

Juntou documentos.

Foi deferido o pedido liminar no ID 27008132.

Devidamente citada, a ré apresentou contestação (ID 27008156) na qual alegou, basicamente, irregularidades no sistema de medição da autora e legalidade no procedimento adotado. Alegou que a fatura objeto da cobrança é devida, uma vez que é proveniente de irregularidade declinada no Termo de Ocorrência de Irregularidade – TOI. Defendeu a possibilidade de suspensão de fornecimento de energia elétrica e a inexistência de vício na prestação do serviço. Aduziu que não havia dano a ser indenizado. Pleiteou, por fim, a improcedência da ação.

Sobreveio a sentença vergastada, cujo dispositivo transcrevo (ID 27008215):

Diante de tais argumentações,
JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS DO AUTOR, EXTINGUINDO O PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, com fulcro no art. 487, Incisos I do CPC
,
declarando indevida a cobrança do consumo não registrado - CNR
, e
condenando a CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A - CELPA, ATUAL EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - EQUATORIAL PARÁ a
:

1. Efetuar a revisão das faturas referentes aos meses indicados por ela (CELPA) questionados pela autora
(outubro/2017, no valor de R$ 2.533,40)
, respeitando-se a média de consumo dos 12 (doze) meses anteriores à fiscalização;

2. Indenizar a promovente por danos morais que arbitro em
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, devendo a correção monetária incidir a partir da sentença conforme disposto na súmula 362 do STJ, e juros de mora por se tratar de relação contratual, devendo ser apurado pelo IPCA-E a partir da citação (art. 405 do Código Civil).

Custas e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação, devidamente atualizados, com fulcro no art. 85, §2º do CPC.

P.R.I.

Cumpra-se.

ESTE PROVIMENTO JUDICIAL SERVIRÁ COMO OFÍCIO/MANDADO, conforme autorizado pela Corregedoria do TJ/PA.

Ananindeua/PA, data e hora firmados na assinatura eletrônica.

(Documento assinado digitalmente)

ANDREY MAGALHÃES BARBOSA

Juiz de Direito Titular da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua

Inconformada com a sentença a concessionária de energia elétrica EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A interpôs
RECURSO DE APELAÇÃO
no ID 27008220 alegando a legalidade da cobrança da fatura questionada pois refere-se ao período em que o consumo de energia elétrica da UC não foi integralmente registrado em razão de um desvio de energia.

Aduz que foram observados todos os procedimentos estabelecidos na resolução nº 414/2010-ANEEL, como o TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI), elaboração do relatório de avaliação técnica e registro das irregularidades através de fotografias.

Sustenta que o TOI possui considerável força probatória, pois produzido pela concessionária que é prestadora de serviço público, de modo que as declarações nele contidos só poderiam ser afastadas mediante prova robusta em sentido contrário.

Alega a inexistência de fato ensejador de dano moral.

Requer que o recurso seja conhecido e provido para reformar a sentença mantendo os valores apresentados nas faturas.

Contrarrazões no ID 27008228 requerendo a manutenção da sentença a quo.

Sobreveio a decisão monocrática (ID 28715369) que foi ementada da seguinte forma:

DIREITO PRIVADO. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA POR CONSUMO NÃO REGISTRADO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANO MORAL. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra sentença que, na Ação de Inexistência de Débito ajuizada por Dilma Conceição Maia, declarou indevida cobrança de diferença de consumo não faturado (outubro/2017, R$ 2.533,40), determinou revisão de faturas e condenou a concessionária ao pagamento de danos morais de R$ 10.000,00.

II. Questões em discussão
2. A controvérsia consiste em saber:
(i) se é legal a cobrança fundada em Termo de Ocorrência de Irregularidade – TOI, processo unilateral sem observância do contraditório;
(ii) se o valor arbitrado a título de danos morais deve ser mantido ou reduzido.

III. Razões de decidir
3. Reconhecida a relação de consumo, aplica-se ao caso o regime de responsabilidade objetiva do fornecedor, com inversão do ônus da prova em favor do consumidor (CDC, art. 14, § 3º).
4. O TOI, lavrado unilateralmente, não supre a exigência de contraditório e ampla defesa previstas no art. 5º, LV, da CF/1988 e na Res. ANEEL 456/2000, art. 72, II–III, devendo ser complementado por perícia ou outras provas idôneas, sob pena de ilegalidade da cobrança.
5. Não comprovado o fato impeditivo pela concessionária (CPC, art. 373, II), declara-se a inexistência do débito questionado.
6. O constrangimento e receio de corte de serviço configuram dano moral in re ipsa, ensejando indenização.
7. Observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mostra-se adequado o patamar de R$ 5.000,00, em linha com precedentes desta Corte e de outros tribunais (TJ-PA AI 0009827-15.2016; STJ REsp 1.117.542/RS).

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso de apelação conhecido e provido em parte para reduzir a indenização por danos morais de R$ 10.000,00 para R$ 5.000,00, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

Tese de Julgamento:
“É ilegal a cobrança baseada em Termo de Ocorrência de Irregularidade unilateral, sem contraditório; o quantum de R$ 5.000,00 é razoável e proporcional ao dano moral in re ipsa.”

Legislação relevante citada:
CF/1988, art. 5º, LV; CDC, art. 14, § 3º; CPC, arts. 373, II; 932, IV–V; Resolução ANEEL 456/2000, art. 72, II–III.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-PA, AI 0009827-15.2016.8.14.0000 (3ª Câm. Cível Isolada, j. 06.12.2016);
STJ, REsp 1.117.542/RS (Rel. Min. Mauro Campbell, DJe 03.02.2011).

Nas razões recursais de id 29402627
,
o agravante
CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A
sustenta: (i) que o kit CNR foi enviado para a consumidora e o AR devidamente assinado, assim foi oportunizado o contraditório e a ampla defesa; (ii) que passou a ser aferido o consumo real, em razão disso o aumento na fatura87

Requer a reforma com a improcedência dos pedidos.

Contrarrazões no ID 30020794.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim, não assiste razão ao recorrente. Explico

Cinge-se a controvérsia acerca da legalidade da cobrança de energia elétrica feita com base no TOI.

A sentença a quo julgou procedente a ação, declarando inexistente o débito e condenando a parte requerida ao pagamento de R$10.000,00 a título de danos morais.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre estabelecer os liames da relação jurídica constante dos autos, e, neste ínterim, impõe-se reconhecer a existência de relação de consumo, porquanto a apelante, como prestadora de serviços, se submete, nas relações com os seus usuários – e destinatários finais – aos ditames do Código Consumerista.

A parte autora/apelada,
in casu
, tem a seu favor inversão do ônus da prova, decorrente da própria lei, conforme o artigo 14, § 3º do Código Consumerista, segundo o qual a responsabilidade do fornecedor pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços é objetiva, sendo este o caso dos autos.

Vale destacar que a inversão legal ou ope legis do ônus da prova prescinde de decisão e não sofre qualquer controle judicial, a própria lei muda a regra do jogo, ou seja, o processo já se inicia com a regra de julgamento segundo a qual cabe ao fornecedor o ônus de provar a não existência do fato alegado pelo consumidor, sob pena de suportar o ônus da não produção de tal prova.

Sendo assim, o ônus da prova é da apelante de comprovar a regularidade da cobrança aferida no TOI.

A concessionária não pode imputar a responsabilidade pelo consumo irregular no medidor de energia do apelado com base em vistoria realizada por seus próprios funcionários, sem garantir o exercício do contraditório e a ampla defesa, pelo que no caso em tela
não foi dado ao consumidor a oportunidade de no momento da inspeção contar com profissional de sua confiança para assisti-lo, mesmo que posteriormente tenha possibilitado a resposta administrativa como no caso dos autos.

Sendo assim, vejamos o que está disposto na resolução nº 456/2000 da ANEEL em seu artigo 72,
caput,
inciso II e III:

Art. 72. Constatada a ocorrência de qualquer procedimento irregular cuja responsabilidade não lhe seja atribuível e que tenha provocado faturamento inferior ao correto, ou no caso de não ter havido qualquer faturamento, a concessionária adotará as seguintes providências:

II - promover a perícia técnica, a ser realizada por terceiro legalmente habilitado, quando requerida pelo consumidor;

III - implementar outros procedimentos necessários à fiel caracterização da irregularidade;

O TOI não é uma prova absoluta e irrefutável, mas apenas uma das providências que devem ser adotadas pela empresa concessionária de energia elétrica.

Nesse mesmo sentido segue o entendimento desse E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

PROCESSO Nº 0009827-15.2016.8.14.0000. ÓRGÃO JULGADOR: 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO COMARCA: SOURE (VARA ÚNICA DA COMARCA DE SOURE) AGRAVANTE: CELPA REDE CENTRAIS ELETRICAS DO PARA SA (ADVOGADO: LUIS OTÁVIO LOBO RODRIGUES ? OAB 4670) AGRAVADO: HILARIO FILHO SOUZA SENA (DEFENSOR PÚBLICO: FLAVIA CHRISTINA MARANHAO CAMPOS GOMES ? OAB 6399) RELATORA: DESA. NADJA NARA COBRA MEDA EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO. COBRANÇA PELO CONSUMO IRREGULAR DE ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. COBRANÇA DA DIFERENÇA DE CONSUMO NÃO FATURADO REFERENTE AO PERIODO DE 03 ANOS. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO - TOI. PERICIA ELABORADA DE FORMA UNILATERAL PELA PRÓPRIA EMPRESA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA. IMPOSSIBILIDADE. ILEGALIDADE RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I
. A empresa agiu de forma totalmente unilateral e abusiva, vez que a irregularidade constatada decorreu de procedimento unilateral, sem o devido processo legal que consiste na realização de inspeção pericial com real possibilidade de acompanhamento direto e concomitante pelo consumidor, potencializando assim, um possível corte abusivo no fornecimento de energia elétrica e cobrança ilegal do débito questionad
o. II. A Concessionária não pode imputar a responsabilidade pelo consumo irregular no medidor de energia do agravado coma1 base em vistoria realizada por seus próprios funcionários, sem garantir o exercício do contraditório e a ampla defesa, pelo que não foi dado ao consumidor a oportunidade de no momento da inspeção contar com profissional de sua confiança para assisti-lo. III. Com base no que está disposto na resolução nº 456/2000 da ANEEL em seu artigo 72, caput, inciso II e III, o Termo de Ocorrência de Inspeção ? TOI, lavrado unilateralmente pela concessionária, e não corroborado por outras provas nos autos, não serve de suporte à cobrança da dívida, pois, vale reforçar que trata-se de prova unilateral feita pela própria empresa agravante, ferindo o critério da imparcialidade. O TOI não é uma prova absoluta e irrefutável, mas apenas uma das providencias que devem ser adotadas pela empresa concessionária de energia elétrica. IV. RECURSO CONHECIDO E IMROVIDO.

(TJ-PA - AI: 00098271520168140000 BELÉM, Relator: NADJA NARA COBRA MEDA, Data de Julgamento: 06/12/2016, 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 07/12/2016).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. COBRANÇA PELO CONSUMO IRREGULAR DE ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. COBRANÇA DA DIFERENÇA DE CONSUMO NÃO FATURADO REFERENTE A PERÍODOS ANTERIORES. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO - TOI.
PERÍCIA ELABORADA DE FORMA UNILATERAL PELA PRÓPRIA EMPRESA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA. IMPOSSIBILIDADE. ILEGALIDADE DA COBRANÇA PELA APELANTE.
HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS EM FAVOR DO ADVOGADO DA PARTE APELADA FIXADO EM VALOR DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (2018.03818116-53, Não Informado, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em Não Informado(a), publicado em Não Informado(a)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPATÓRIA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
COBRANÇA BASEADA EM TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE PRODUZIDOS UNILATERALMENTE PELA PARTE RÉ.
INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR NO CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Defeito na prestação de serviço, consubstanciado na cobrança indevida de valores com fulcro em irregularidade apurada unilateralmente. Documentos igualmente produzidos de modo unilateral que não permitem a comprovação do efetivo consumo pela demandante;
2. Termo de Ocorrência de Irregularidade que não se prestam ao fim colimado, eis que produzidos unilateralmente pela parte ré. (Precedentes
); 3. Inscrição indevida no cadastro nacional de maus pagadores. Ocorrência do dano moral; 4. Verba indenizatória arbitrada na r. sentença, R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mostra-se adequada e em conformidade com os fatos e suas consequências jurídicas na esfera de direitos do consumidor; 5. Recurso de apelação DESPROVIDO.

(2018.02562143-07, 192.859, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-06-25, Publicado em 2018-06-26)

Não deve atribuir ao consumidor a responsabilidade pela adulteração, imputando-lhe o dever de pagar a diferença de produto consumido e não faturado, quando o processo administrativo levado a efeito pela concessionária houver sido realizado unilateralmente, sem a necessária defesa da parte acionada.

Nesse sentido o STJ:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS DE VIOLAÇÃO À DISPOSITIVOS DE LEI FEDERAL. SÚMULA 284/STF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. DÍVIDA PRETÉRITA. FRAUDE NO MEDIDOR. CONSTATAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. RESOLUÇÃO DA ANEEL. NÃO ENQUADRAMENTO NO CONCEITO DE LEI FEDERAL. 1. O recurso especial que aponta contrariedade aos arts. 165, 458, II e III, 463, II, 515, §§, e 535, II, do CPC , mas não demonstra especificamente como ocorreu tais violações, apresenta-se de forma deficiente, o que atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do STF. 2. O acórdão recorrido, ao concluir pela inexistência de comprovação do desvio de energia em razão de suposta fraude no medidor de energia elétrica, analisou as provas constantes dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 7/STJ. 3. Esta Corte possui entendimento pacífico no sentido de não ser lícito à concessionária interromper o fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita, a título de recuperação de consumo, em face da existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos antigos não-pagos. 4. A análise do mérito do recurso referente ao custo administrativo implica apreciação de dispositivos da Resolução n. 456/2000 da ANEEL, a qual não se inclui no conceito de lei federal. 5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido (REsp 1.117.542/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 03.02.2011).

Assim, a concessionária não pode simplesmente lavrar o TOI e atribuir ao consumidor a responsabilidade, sob pena de assim agindo estar infringindo o princípio do contraditório e da ampla defesa estampado no inciso LV do artigo 5º da Constituição Federal e o CDC.

No caso em tela, além de basear a suposta regularidade da cobrança em TOI que teria sido realizado sem a presença do consumidor,
em nenhum momento o apelante apresentou o mencionado Termo de Ocorrência de Irregularidade
–
TOI para demonstrar a existência de consumo não faturado. Assim, não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo ou extintivo do direito do autor, consoante o art. 373, II, do CPC.

Importante destacar que os documentos de ID 27008117 comprovam que o apelante consumia em média 100 kwh de energia elétrica, porém, em outubro de 2017 foi surpreendido com uma cobrança, no valor de R$ 2.533,40 (dois mil quinhentos e trinta e três reais e quarenta centavos) referente a diferença de consumo.

Sendo assim, percebe-se que a empresa agiu de forma totalmente unilateral e abusiva, vez que a irregularidade constatada decorreu de procedimento unilateral, que é o
TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO
, sem o devido processo legal que consiste na realização de prova pericial com real possibilidade de acompanhamento direto e concomitante pelo consumidor, além de sequer apresentar o TOI nos autos.

Logo, não sendo o TOI suficiente para dar suporte a cobrança da dívida no valor de R$ 2.533,40 (dois mil quinhentos e trinta e três reais e quarenta centavos), deve o mesmo ser considerada inexistente, conforme julgou o juiz de piso.

DO DANO MORAL

Quanto ao dano moral, trata-se de irresignação da parte ré quanto ao comando sentencial que, ao reconhecer a irregularidade da cobrança da conta emitida pela concessionaria de energia elétrica por suposto consumo não registrado, a condenou ao pagamento de indenização no importe de R$10.000,00 (dez mil reais)

Adianto assistir parcial razão à parte ré/apelante. Vejamos:

Acerca do dano moral, restou, na hipótese, caracterizada a falha na prestação do serviço e não havendo qualquer excludente de responsabilidade, impõe-se a responsabilização da concessionária demandada pelo ilícito daí advindo.

Resta incontroverso, na hipótese, a declaração de nulidade do procedimento quanto à suposta apuração de consumo não registrado, bem como a inexistência do débito.

Nessa senda, o diploma cível pátrio estabelece expressamente em seu art. 186, a possibilidade de reparação civil decorrente de ato ilícito, inclusive nas hipóteses em que o dano seja de caráter especificamente moral.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Insta salientar que mesmo sendo de consumo a relação jurídica em análise, resultando na dispensa da prova da culpa ou do dolo na conduta ilícita do fornecedor, a prova da imposição de dano ao consumidor, em decorrência daquela conduta ilegítima, é necessária e imprescindível para que surja o dever de indenizar.

Nesta senda, acerca da existência de dano moral ensina Humberto Theodor Júnior:

“Os danos morais são aqueles ocorridos na esfera da subjetividade, ou no plano valorativo da pessoa na sociedade, alcançando os aspectos mais íntimos da personalidade humana (o da intimidade e da consideração pessoal), ou da própria valoração da pessoa no meio em que vive e atua (o da reputação ou da consideração social)”. (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Dano moral. 4ª Ed. - São Paulo: JO, p. 02).

Dessa forma, possuindo o dano moral, caráter imaterial, para se admitir a sua existência, é necessário ser possível evidenciar a potencialidade ofensiva das circunstâncias e dos fatos, bem como a repercussão no patrimônio subjetivo da vítima.

In casu
, dúvida não há de que a imputação de fraude (crime) acrescida de cobrança indevida e ameaça de interrupção de energia elétrica, por certo causa transtorno, constrangimento e aborrecimento que exaspera o mero dissabor, configurando lesão a esfera moral passível de indenização.

Corroborando o posicionamento supra, vejamos precedentes jurisprudenciais:

CIVIL.
CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. ENERGIA ELÉTRICA. TOI. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL. Ação indenizatória fundada na cobrança ilegal da Ré a fim de recuperar consumo por suposta fraude no sistema de medição de energia elétrica.

O efeito devolutivo da apelação consiste em discutir o direito da Autora em haver reparação dos danos morais. A ilicitude do comportamento da Ré porque não comprovada irregularidade no relógio, além da cobrança indevida e do receio de corte de energia configuram o dano moral.
O valor da reparação deve observar a capacidade das partes, a potencialidade do dano e sua repercussão, sem perder de norte o princípio da razoabilidade. Recurso provido em parte. (TJ-RJ - APL: 00301047720188190021, Relator: Des(a). HENRIQUE CARLOS DE ANDRADE FIGUEIRA, Data de Julgamento: 29/04/2020, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/05/2020). (Grifei).

RECURSO -
ENERGIA ELÉTRICA - SUPOSTA IRREGULARIDADE EM MEDIDOR – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI)
ASSINADO POR TERCEIRO – IMPUGNAÇÃO PELA PARTE AUTORA – AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL EMITIDO PELO INMETRO - ÔNUS DA CONCESSIONÁRIA –
PROVA UNILATERAL - IMPOSSIBILIDADE - COBRANÇA INDEVIDA COM AMEAÇA DE INCLUSÃO DO NOME DO AUTOR EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA - DÉBITO PAGO PELO CONSUMIDOR
- DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO, EM DOBRO, COMO PRESCREVE O ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC -
DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA
- QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO, EM CASO DE RELAÇÃO CONTRATUAL - CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O ARBITRAMENTO - SÚMULA 362 DO STJ - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-MT 10004292720208110014 MT, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 12/11/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 13/11/2020). (Grifei).

CIVIL.
CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. TOI. COBRANÇA INDEVIDA
. REPETIÇÃO DO INDÉBITO.
DANO MORAL
.
Ação declaratória de nulidade cumulada com repetição de indébito e indenizatória fundada na cobrança ilegal pela Ré a fim de recuperar consumo por suposta fraude no relógio medidor de energia elétrica
. Não veio aos autos o Termo de Ocorrência de Irregularidade, o que era ônus da Ré a fim de demonstrar a regularidade da cobrança, mas é possível pela prova documental identificar sua emissão. A Ré não fez prova do alegado vício no relógio medidor de energia elétrica nem da regularidade do TOI, produzido de forma unilateral, sem o crivo de contraditório, em desrespeito à previsão normativa. A ausência de prova de irregularidade no relógio autoriza desconstituir o TOI e o débito correspondente.
Configurada a cobrança indevida, a concessionária tem o dever de restituir em dobro o valor recebido a maior. A ilicitude do comportamento da Ré porque não provada a irregularidade no relógio, a cobrança indevida e o receio de corte no fornecimento de energia configuram o dano moral.
O valor da reparação observa o evento lesivo, a capacidade das partes, a potencialidade do dano e sua repercussão, sem perder de norte o princípio da razoabilidade. Recurso desprovido. (TJ-RJ - APL: 01903236120178190001, Relator: Des(a). HENRIQUE CARLOS DE ANDRADE FIGUEIRA, QUINTA CÂMARA CÍVEL. Data de Julgamento: 18/06/2019). (Grifei).

Desse modo, constatada a falha na prestação de serviço e os transtornos advindos da cobrança indevida, resta caracterizado na hipótese o dano moral
in re ipsa
.

No que concerne ao
quantum
indenizatório, sabe-se que o valor deve garantir a parte lesada, uma reparação compatível com a extensão da lesão, bem como cause impacto suficiente para desestimular a reiteração do ato por aquele que realizou a conduta reprovável.

Nesse sentido, à vista da inexistência de parâmetros objetivos para fixação do valor do dano extrapatrimonial, atentar para a natureza jurídica da indenização, que deve constituir uma pena ao causador do dano e, concomitantemente, compensação ao lesado, além de cumprir seu cunho pedagógico sem caracterizar enriquecimento ilícito, sempre observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Desse modo, observando os balizadores acima mencionados, sopesando, ainda, as peculiaridades do caso concreto,
REDUZO a indenização em questão para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, valor este que se revela razoável e proporcional a extensão do dano provocado, bem como adequado aos patamares perfilhados pelos Tribunais pátrios em casos similares, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE - TOI. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, DETERMINANDO O CANCELAMENTO DO TOI E DO DÉBITO DELE DECORRENTE, ALÉM DO PAGAMENTO DE R$5.000,00 A TÍTULO DE DANO MORAL. IRRESIGNAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA RÉ EM RELAÇÃO À VERBA COMPENSATÓRIA. INCIDÊNCIA DO CDC. SÚMULA 254 DO TJERJ. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A
INEXISTÊNCIA DE INDÍCIO DE DESVIO NO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA COMETIDO PELA AUTORA. REALIZAÇÃO DO TERMO QUE DEIXOU DE OBSERVAR AS PROVIDÊNCIAS ELENCADAS NA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL
. INVALIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DO PROCEDIMENTO NA LAVRATURA DO TOI
. SÚMULA 256 DO TJERJ. CORTE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. MONTANTE INDENIZATÓRIO QUE CORRETAMENTE FIXADO NO PATAMAR DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS), EM ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE
, BEM COMO AOS PARÂMETROS JÁ FIXADOS POR ESTE ÓRGÃO JULGADOR EM CASOS SIMILARES. SÚMULA 343 DESTA CORTE ESTADUAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 00186564420178190021, Relator: Des(a). ANDRE LUIZ CIDRA, Data de Julgamento: 12/05/2021, DÉCIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/05/2021). (Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL N.0825664-13.2017.8.14.0301 APELANTE:EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A – CELPA) APELADA:TÂNIA CRISTINA DA SILVA AUZIER COMARCA DE ORIGEM:BELÉM/PA RELATORA:DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES EXPEDIENTE:2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E OBRIGAÇÃO DE FAZER – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE – IRDR JULGADO POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – INOBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS INSCULPIDOS NA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL – INVALIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DO PROCEDIMENTO NA LAVRATURA DO TOI – DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) – PATAMAR RAZOÁVEL – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Preliminar de Suspensão do Processo 1 – O Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva (TJ-PA - AC: 08256641320178140301, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 27/07/2021, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 04/08/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. VISTORIA REALIZADA PELA RÉ, QUE CULMINOU NA LAVRATURA DE TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI), COM COBRANÇA DE VALORES A TÍTULO DE DESVIO DE ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. LAUDO PERICIAL QUE APONTOU IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO DE LAVRATURA DO TOI. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 14, § 3º, DO CDC. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO NO MONTANTE DE R$ 5.000 (CINCO MIL REAIS), QUE SE ENCONTRA DE ACORDO COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO E EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS PERICIAIS QUE RECAIRÃO SOBRE O VENCIDO NA LIDE. ARTIGOS 82, § 2º, E 84, AMBOS DO CPC. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 00107872320188190206 202200195120, Relator: Des(a). LUIZ FELIPE MIRANDA DE MEDEIROS FRANCISCO, Data de Julgamento: 15/12/2022, NONA CÂMARA CÍVEL)

Assim, não merece reforma a decisão monocrática.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos de
AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e a art. 1.021, § 4º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 22/10/2025